Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. NULIDADE DE SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEI. REJEIÇÃO. TERRA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE POSSE PARTICULAR EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Considerando que o Autor/Apelante, a despeito de tecer um longo comentário sobre os institutos do error in procedendo e error in judicando, não apontou concretamente quais os defeitos da sentença que causariam sua nulidade, bem como é certo que “eventual equívoco na interpretação da lei aplicada ao caso encerra questão de mérito”, além de, pelo que consta dos autos, a conclusão exposta na sentença encontra-se adequada aos elementos e provas colacionados ao Feito. Assim, inexiste falha do ilustre Sentenciante em aplicar o direito material e tampouco erro quanto à observância das leis procedimentais. Preliminar rejeitada.
2 – Tendo em vista que o pedido de proteção possessória incidente sobre imóvel público se resolve como aspecto de mérito, não sendo possível resumir a questão no fundamento de inadequação da via eleita, a despeito de, no caso, estar evidente que busca o Autor se valer da proteção possessória para obstar a demolição da edificação que erigiu no imóvel, impõe-se a rejeição da preliminar de inadequação da via eleita.
3 – A ocupação de terras públicas por particulares não configura posse, mas mera detenção tolerada pela Administração Pública. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
4 - A indisponibilidade do interesse público e sua prevalência sobre o interesse particular impedem a aplicação da teoria da supressio/surrectio. Deveras, além de não se tratar de relação contratual, a eventual tolerância do Poder Público em relação à edificação de obra/moradia em área pública, ainda que por um intervalo de tempo considerável, não é capaz de gerar o direito de exercer posse e construir em área pública sem a devida licença estatal nem de esvaziar o exercício do poder de polícia da Administração Pública, que tem o poder-dever de impedir tais ocorrências. Não se pode privilegiar o interesse particular em detrimento do direito da coletividade à promoção de um meio ambiente e de um ordenamento territorial adequado.
5 – Ausente, pois, a licença para construir na área pública, cuja ocupação também não é passível de regularização, resplandece a legalidade da atuação da Administração Pública, porquanto é decorrência do regular exercício do poder de polícia a fiscalização e a imposição das sanções pertinentes, não padecendo de qualquer vício de ilegalidade ou abusividade a medida adotada pelo órgão fiscalizador competente.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.